Tribunal: TJDFT
Processo: 0743207-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iva Rodrigues Ferreira e outros em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de exigir contas que manejam em desfavor dos agravados – Bruno de Aguiar Santoro e José de Aguiar Santoro – dentre outras medidas, resolvera o seguinte: (i) delimitara o objeto do pedido, fixando que alcança a prestação contas da inventariança do espólio de Biagio Santoro nos autos da ação de inventário no 0011750-27/1991, especialmente em relação aos acordos celebrados com os ocupantes dos lotes 7, 7A, 10, 11, 12, 13, todos situados na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, e os aluguéis auferidos em razão do contrato de aluguel de parte do lote 19, outrossim situado na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, com a Vivo S/A, datado de 18.07.2009; (ii) indeferira a inclusão no dever de prestar contas dos demais negócios jurídicos celebrados pelos inventariantes referente aos outros lotes fraccionados da Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, pois não relacionados na petição inicial; e outrossim, (iii) rejeitara a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, deixando, contudo, de homologar as contas por não restar superada a primeira fase da ação de prestar contas. Inconformados com a resolução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, seja reformada a decisão vergastada, incluindo-se nas contas a serem prestadas pelos agravados “os demais negócios jurídicos celebrados pelos inventariantes com relação aos outros lotes fracionados, além daqueles delineados na petição inicial[1].” Como suporte da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, ainda sob a égide do estatuto processual derrogado, aviaram em desfavor dos agravados, nomeados inventariantes nos autos do inventário dos bens deixados por Biagio Santoro, ação de prestação de contas, visando que prestem contas da gestão que vêm empreendendo sobre os bens integrantes do espólio e arrolados no bojo do processo de inventário no 14.591/91, que tramita na 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF. Alegaram que a primeira agravante, meeira do extinto, empreendera divisão por parcelamento em 21 (vinte e um) lotes, da Chácara 323, situada na Colônia Agrícola Vicente Pires, após o passamento do seu companheiro, concertando contratos de compra e venda com terceiros. Pontuaram que, nomeado o primeiro agravado inventariante dos bens deixados pelo extinto, promovera ele ação incidental de sequestro contra a primeira agravante com a finalidade de resguardar os direitos dos sucessores sobre o referido bem, tendo sido o pedido cautelar acolhido, restando determinado que a posse da totalidade do imóvel deveria ser ao espólio, com o consequente desalijamento dos respectivos compradores. Noticiaram que o primeiro agravado incorrera em desobediência no que se refere às determinações legais, uma vez que, conquanto tenha sido determinada a restituição da posse dos lotes ao acervo do espólio, teria ele renegociado esses lotes diretamente com os moradores que os ocupavam anteriormente, promovendo novos acordos mediante novos pagamentos, permanecendo os lotes em poder dos originários compradores, sem, contudo, ofertar a devida prestação das respectivas contas e movimentações financeiras ao espólio, configurando as práticas que perpetrara expedientes ilícitos, além de lesar os interesses patrimoniais dos agravantes, que são legítimos interessados na sucessão. Acentuaram que, durante o itinerário procedimental tivera conhecimento de novos negócios jurídicos celebrados pelos agravados, inclusive após o ajuizamento da ação de prestar contas, envolvendo os lotes 06, 08 e 21 da Chácara 323. Salientaram que os lotes individualizados fora alienado pelos agravados pelo valor, respectivamente, de R$300.000,00 (trezentos mil reais), R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Destacaram que, demais disso, descobriram que os agravados auferiram locativos no importe de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) com a loja no 01, localizada no lote 21. Pontuaram que, diante desses novos fatos, devem os agravados prestarem as contas respectivas. Destacaram que, conquanto o juízo deve observar o princípio da adstrição ao pedido, “o sistema processual vem passando por diversas transformações em busca da tutela jurisdicional efetiva, não se restringindo apenas a garantir o direito de ação, mas, também, a um provimento jurisdicional justo, célere e efetivo[2].”Asseveraram que, diante dessa nova perspectiva do direito processual constitucional, para que a prestação jurisdicional seja fomentada de forma mais econômica e célere, deve se admitir que os novos negócios jurídicos sejam incluídos no dever de prestar contas debitado aos agravados, O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iva Rodrigues Ferreira e outros em face da decisão saneadora que, nos autos da ação de exigir contas que manejam em desfavor dos agravados – Bruno de Aguiar Santoro e José de Aguiar Santoro – dentre outras medidas, resolvera o seguinte: (i) delimitara o objeto do pedido, fixando que alcança a prestação contas da inventariança do espólio de Biagio Santoro nos autos da ação de inventário no 0011750-27/1991, especialmente em relação aos acordos celebrados com os ocupantes dos lotes 7, 7A, 10, 11, 12, 13, todos situados na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, e os aluguéis auferidos em razão do contrato de aluguel de parte do lote 19, outrossim situado na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, com a Vivo S/A, datado de 18.07.2009; (ii) indeferira a inclusão no dever de prestar contas dos demais negócios jurídicos celebrados pelos inventariantes referente aos outros lotes fraccionados da Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, pois não relacionados na petição inicial; e outrossim, (iii) rejeitara a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, deixando, contudo, de homologar as contas por não restar superada a primeira fase da ação de prestar contas. Inconformados com a resolução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, seja reformada a decisão vergastada, incluindo-se nas contas a serem prestadas pelos agravados “os demais negócios jurídicos celebrados pelos inventariantes com relação aos outros lotes fracionados, além daqueles delineados na petição inicial[3].” Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e possibilidade de se incluir novos negócios jurídicos a serem alcançados pelo dever de prestar contas, debitado aos agravados, que não foram individualizados na petição inicial, pois, segundo aduziram os agravantes, somente tiveram conhecimento dessas negócios após o ajuizamento da ação. Ou seja, a resolução do inconformismo demanda a aferição da possibilidade de emenda da petição inicial para dilação da causa de pedir e pedido, após a citação dos réus. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, conforme sustentaram os próprios agravantes, a ação de exigir contas que manejam tem por objeto a prestação de contas, por parte dos agravados, da inventariança do espólio de Biagio Santoro nos autos da ação de inventário no 0011750-27/1991, especialmente em relação aos acordos celebrados com os ocupantes dos lotes 7, 7A, 10, 11, 12, 13, situados na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, e os aluguéis auferidos em razão do contrato de aluguel de parte do lote 19 também inserido na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires com a Vivo S/A, datado de 18.07.2009. Ocorre, contudo, que, segundo alegaram, após o ajuizamento da ação, tiveram conhecimento que os agravados realizaram novos negócios jurídicos envolvendo os lotes 06, 08 e 21 da Chácara 323 a auferiram locativos da loja no 01, localizada no lote 21, e, por esse motivo, os negócios individualizados devem ser incluídos nas contas a serem prestadas. As alegações formuladas pelos agravantes afiguram-se carentes de lastro legal. Deve ser registrado, inicialmente, que, de fato, a petição inicial formulada pelos agravantes tem como objetivo a prestação de contas por parte dos agravados da inventariança que exerceram sobre os imóveis denominados lotes 7, 7A, 10, 11, 12, 13 e 19 situados na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, como e infere do enxerto abaixo reproduzido[4]: “De modo, deve ao Inventariante, efetivamente, de prestar contas, de forma mercantil, dos valores recebidos, relativo as renegociações procedidas mediante Termos de Acordos com os ocupantes dos Lotes 07, 7A, 10, 11, 12, 13 e do valor recebido do Lote 19, da Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga/D, nos autos do inventário. (...) DO PEDIDO Ex positis, requerem os Requerentes, seja a presente ação de prestação de contas recebida e acatada, para o fim de determinar a citação da pessoa do Sr. José de Aguiar Rodrigues e Bruno de Aguiar Rodrigues, no endereço constante da qualificação, para responderem os termos da presente ação de Prestação de Contas de todas suas gestões à frente da administração do inventário do Espólio de Biagio Santoro, na forma como se obrigaram e comprometeram judicialmente.” Deve ser destacado que os agravados, regularmente citados, formularam contestação e reconvenção e coligiram aos autos diversos documentos positivando os acordos e os contratos que firmaram envolvendo os lotes individualizados pelos agravantes[5]. Os agravantes aviaram réplica e, em seguida, determinara o juízo o envio dos autos à contadoria judicial para análise dos elementos materiais fornecidos pelos agravados[6]. O órgão de assistência contábil elaborara as contas positivando a movimentação pelos agravados do importe de R$ 870.304,84 (oitocentos e setenta mil, trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)[7]. Os agravantes insurgiram-se contra o apurado, ocasião em que postularam que fossem inseridos nos cálculos do contador judicial os negócios jurídicos firmados pelos agravados relativamente aos lotes 06 e 08, a loja 02 situado no lote 20 e os apartamentos 201 e 203, do lote 21 todos inseridos na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires.[8] Os agravados, então, foram intimados para se manifestar sobre a impugnação aos cálculos do órgão de assistência contábil aviada pelos agravantes[9]. Os agravados defenderam, de forma genérica, o desprovimento da impugnação[10]. Em seguida, o juízo proferida decisão intimando os agravantes a “esclarecerem precisamente os pontos que entende que estão em desacordo com as decisões acima mencionadas, tendo em vista que a parte requerida argumentou que a Contadoria Judicial atendeu todas as determinações do Juízo em seus cálculos[11].” Atendendo a esse chamamento, apontaram os agravantes que, de fato, os cálculos afiguram-se escorreitos, devendo, contudo, ser computado os valores auferidos pelos negócios jurídicos firmados pelos agravados relativamente aos lotes 06 e 08, a loja 02 situado no lote 20 e os apartamentos 201 e 203, do lote 21 todos inseridos na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires. Alegaram que somente tiveram conhecimento dessas novas avenças após o ajuizamento da ação e, tratando-se de fatos supervenientes, não sobeja possível que sejam desconsiderados[12]. Para ilustrar essa ilação transcreve-se o que alegaram os agravantes: “Pelo exposto, requer-se: a) a juntada dos documentos comprobatórios, por se tratar de fatos supervenientes a propositura da presente ação; b) sejam incluídos nos cálculos da contadoria os novos acordos firmados pelos requeridos/inventariantes após a propositura da presente ação, documentos anexos nos termos de Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, sendo que ainda nenhum dos valores foram partilhado com os autores e não constam depósitos judicias referentes aos lotes 06, 08 e lote 21a apartamentos no 201 e 301,todos da Chácara 323Colônia Agrícola – VicentePires/DF, imóveis pertencente ao espólio, de forma a complementar os cálculos ora apresentados pela contadoria ID. 44493750, nos moldes das decisões anteriores ID44493703 e ID44493728; c) de igual forma, o contrato de locação firmado pelo requerido/inventariante Sr. JOSE DE AGUIAR SANTORO, sem o conhecimento dos autores, referente ao Contrato de Locação da loja no 01 do lote 21,Chácara 323Colônia Agrícola –Vicente Pires/DF, incluindo-o nos cálculos da contadoria judicial, no teor das referidas decisões de ID. 44493703 e ID44493728.” Os agravados, intimados[13] para se manifestarem sobre as alegações formuladas pelos agravantes, aduziram que realizaram “verdadeiro aditamento à inicial”, o que não afigura-se possível nessa fase processual, como se infere do abaixo reproduzido[14], in verbis: “BRUNO DE AGUIAR SANTORO E OUTRO, já qualificados nos autos, por seu procurador que esta subscreve, vêm, mui respeitosamente, à insigne presença de V.Exa., expor e requerer o que se segue: Instada a esclarecer precisamente os pontos que alegou estarem em desacordo com as decisões de ID 44493703 e ID 44493728, a autora, ao invés de prestar o devido esclarecimento, opta por tentar fazer verdadeiro “aditamento à inicial”, defeso nesta fase processual, o que deve ser rechaçado pelo juízo. Por sua vez, cálculos apresentados pela i. Contadoria Judicial (ID44493750) guardam perfeita consonância com o objeto da inicial, da reconvenção apresentada e das decisões de ID 44493703 e 44493728. POSTO ISTO, requer a V.Exa. se digne rejeitar a impugnação apresentada.” Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que dentre outras medidas, (i) delimitara o objeto do pedido, fixando que alcança a prestação contas da inventariança do espólio de Biagio Santoro nos autos da ação de inventário no 0011750-27/1991, especialmente em relação aos acordos celebrados com os ocupantes dos lotes 7, 7A, 10, 11, 12, 13 todos situados na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires e os aluguéis auferidos em razão do contrato de aluguel de parte do lote 19, outrossim situado na Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires, com a Vivo S/A, datado de 18.07.2009; (ii) indeferira a inclusão no dever de prestar contas dos demais negócios jurídicos celebrados pelos inventariantes referente aos outros lotes fraccionados da Chácara no 323, Rua 12, Setor Habitacional Vicente Pires que não foram individualizados na petição inicial; e outrossim, (iii) rejeitara a impugnação aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, deixando, contudo, de homologar as contas por não restar superada a primeira fase da ação de prestar contas. Confira[15]: “Cuida-se de pedido formulado pela meeira/companheira IVA RODRIGUES FERREIRA e pelos herdeiros/filhos CAYO HENRIQUE PEREIRA SANTOROGIANNA LORENA FERREIRA em face dos herdeiros/filhos e JOSÉ DE AGUIAR SANTORO e BRUNO DE AGUIAR SANTORO, com que a exigem a prestação de contas pelo exercício da inventariança do espólio de SANTORO, nos autos do processo 0011750-27/1991, em trâmite perante este Juízo. Ao final, ,além das contas devidas, requerem sejam os réus condenados ao depósito judicial dos valores dos acordos celebrados e aluguéis recebidos no período. Os autores aduzem que são meeira e herdeiros do espólio de BIAGIO SANTORO. Que após o falecimento do autor da herança, a primeira autora fracionou o bem imóvel situado na Chácara 323 da Rua 12 do Setor Habitacional Vicente Pires em 21 (vinte e um) lotes e promoveu a venda dos mesmos a terceiros. Que depois de ser nomeado inventariante, o primeiro réu ajuizou ação de sequestro de bens em face da primeira autora, cujo objeto constituiu a totalidade do imóvel em referência e foi julgada procedente. Que seguidamente ao resultado da cautelar, o primeiro réu propôs ações de reintegração de posse, para restituir os lotes que haviam sido ocupados. Que ao invés de dar estrito cumprimento ao julgado na cautelar, o primeiro réu renegociou a permanência com alguns dos ocupantes dos lotes fracionados, mas sem qualquer pagamento em favor do espólio. Arrolou-se os processos e seus respectivos andamentos, com destaque para os acordos celebrados, sob os quais requer a prestação de contas: • Lote 7: acordo no valor de R$ 61.000,00(ID 44493300, p. 91/92); • Lote 7/A: acordo no valor de R$ 62.000,00(ID 44493300, p. 93/94); • Lote 10: acordo no valor de R$ 70.000,00(IDs 44493300, p. 95/98 e 104/107); • Lote 11: acordo no valor de R$ 50.000,00(ID 44493300, p. 109/110); • Lote 12: acordo no valor de R$ 50.000,00(ID 44493300, p. 112/114); • Lote 13: acordo no valor de R$ 50.930,00(ID 44493300, p. 116/117); e • Lote 19: acordo pendente de comprovação. Os autores esclareceram, também, da existência de datado de contrato de aluguel de parte do Lote 16,18/07/2009, celebrado com a empresa VIVO/S/A, pelo prazo de 5 (cinco) anos, no valor mensal de R$4.000,00, que foi recebido diretamente pelo primeiro réu, sem qualquer pagamento em favor do espólio. Acusaram a ocorrência de fraude e nulidade processual, em razão do primeiro ter sido destituído do encargo e substituído pelo segundo réu em 10/03/2006 (ID 44493300, p. 61 e 162/165).Deferiu-se os benefícios da gratuidade da justiça e determinou-se a citação dos réus (ID 44493312). (...) Os réus ofereceram contestação ao pedido inicial, na qual apresentaram prejudicial de prescrição da pretensão e preliminar de carência de ação, por falta de interesse de agir e, no mérito, advogaram a ausência do direito de exigir as contas. Formularam pedido reconvencional, para que a primeira autora preste contas dos bens comuns ao autor da herança alienados à terceiros (ID 44493538). Os autores apresentaram réplica à contestação e contestação à reconvenção (ID 44493641). Os réus apresentaram réplica à contestação da reconvenção (ID 44493666). Determinou-se a remessa dos autos ao contabilista judicial, para apuração dos acordos celebrados e aluguéis recebidos pelos réus (ID 44493703). A Contadoria Judicial apresentou as contas exigidas, com um saldo total de R$ 870.304,84, em20/02/2019, sendo R$ 587.374,84 referentes ao primeiro réu e R$ 282.930,00 relativos ao segundo réu (ID 44493750). A herdeira/filha requereu a sua habilitação nos autos (IDBEATRIZ DE AGUIAR SANTORO44493773). Deferiu-se o pedido da herdeira/filha BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO e determinou-se a sua inclusão na qualidade de interessada (ID 44493828). Os autores requereram que os réus esclareçam quanto aos negócios relacionados aos demais lotes e juntaram termos de acordo alusivos aos lotes 6, 8, 20 (fração) e 21 (fração), nos valores respectivos de R$300.000,00, R$ 175.000,00, R$ 80.000,00, R$ 55.000,00 e R$ 60.000,00. Ademais, impugnaram a conta contábil por não considerar o contrato de locação com a VIVO S/A desde 21/03/2017 (IDs 44493884 e60848143). A herdeira/filha BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO e os réus concordaram com os cálculos contábeis (IDs 51369262 e 55898240). Por fim, os autos vieram conclusos para sentença (ID 64169688). É o relatório. Decido. Converto o julgamento em diligência para sanear e organizar o processo. (...) Delimito o objeto da lide que, nos termos da causa de pedir e pedidos constantes da petição inicial e da reconvenção, consiste no dever dos réus de prestar contas da inventariança do espólio de BIAGIOSANTORO nos autos do processo 0011750-27/1991, especialmente com relação aos acordos celebrados ,com os ocupantes dos lotes 7, 7A, 10, 11, 12, 13 e 19 e aluguéis recebidos pelo contrato de aluguel de parte do Lote 16 com a empresa VIVO/S/A, datado de 18/07/2009, e da primeira autora pelos bens alienados a terceiros. Em virtude do exposto, INDEFIRO o pedido dos autores de inclusão dos demais negócios jurídicos celebrados pelos inventariantes, com relação aos outros lotes fracionados, que não aqueles estritamente discriminados nas razões constantes de sua petição inicial, forte no princípio da adstrição. Pelos mesmos motivos, REJEITOa impugnação aos cálculos contábeis constante das petições de Ids 44493884 e 60848143, não havendo que se falar em apuração do contrato de locação desde 21/03/2017. Sem prejuízo do exposto e por ainda não ter sido superada a primeira fase, deixo de homologar os cálculos contábeis de ID 44493750, já que tal providência guarda relação com a segunda fase do procedimento da prestação de contas. Portanto, preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para deliberação sobre a primeira fase do procedimento.” Historiado os fatos relevantes praticados durante o itinerário processual, ressoa impassível que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos, ao menos nessa análise perfunctória. É que, após a citação, somente afigura-se possível o aditamento do pedido inicial caso haja consentimento por parte dos réus, conforme preconiza o artigo 329 do estatuto processual, que assim dispõe: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[16] pontuara o seguinte: “O art. 329, CPC, disciplina o problema da estabilidade objetiva da demanda. O autor pode acrescentar um pedido antes da citação, sem o consentimento do demandado, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa. Pode igualmente, em idênticas condições, acrescentar uma nova causa de pedir ao processo. Com o consentimento do demandado, pode adicionar ao processo até o saneamento um novo pedido ou causa de pedir. Alteração é gênero de que espécies a modificação e a adição (art. 329, CPC). Com a modificação altera-se o preexistente; com a adição soma-se algo novo ao que preexiste. É possível alterar a causa de pedir e o pedido, sem o consentimento do demandado, até a citação; com o seu consentimento é possível alterá-los até o saneamento do processo. Em qualquer hipótese é necessário garantir o direito ao contraditório e o direito à prova (art. 329, II, CPC).” No mesmo sentido, é a doutrina de José Miguel Garcia Medina[17] que assim leciona: “A lei processual permite a alteração e o aditamento do pedido e da causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, desde que antes da citação. Após a citação, e até o saneamento do feito (art. 357 do CPC/2015), a alteração dependerá de consentimento do réu (cf. art. 329 do CPC/2015). A mutatio libelli, nesse caso, decorrerá de negócio jurídico processual entre as partes (cf. comentário aos arts. 190, 191 e 200 do CPC/2015). Se a emenda da petição inicial (art. 321 do CPC/2015) depender de modificação do pedido ou da causa de pedir, deve-se observar o disposto no art. 329 do CPC/2015. Deve-se assegurar o direito ao contraditório e à produção de provas, caso a alteração realize-se após a citação (art. 329, II do CPC/2015).” Idêntico entendimento é adotado por Nelson Nery Junior[18], que sobre o tema assentara o seguinte:“Completada a relação processual, com a citação do réu, o autor não poderá modificar o pedido ou a causa de pedir, salvo se houver autorização do réu (CPC 329 II). “De todo recomendável pela boa técnica processual que se imprima estabilidade ao procedimento, de forma a viabilizar com segurança e celeridade o seu bom andamento, com a superação definitiva das respectivas fases. O instituto da preclusão, que implica a extinção ou a perda do direito de praticar o ato, enseja a inviabilidade da rediscussão da matéria ou da prática de atos processuais, pondo-lhe um termo final dentro daquele processo” Consignadas essas observações, na hipótese, o que sobeja de concreto, nessa análise perfunctória, é que a inclusão de novos negócios jurídicos nas contas a serem prestadas pelos agravados encerra alteração da causa de pedir e do pedido originalmente formulados, e isso após a formalização e estabilização da relação processual. Com efeito, os agravados, intimados, insurgiram-se contra o aditamento, defendo não ser possível que os cálculos a serem elaborados pela contadoria judicial considere os negócios jurídicos que não constaram da peça vestibular. Destarte, não sobeja mesmo possível que sejam agregados à pretensão inicial novos negócios jurídicos para serem incluídos nas contas a serem prestadas pelos agravados. Como cediço, o instrumento de instauração e formalização da lide é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, donde emerge a impossibilidade de ser aditada, quando a relação processual já tenha se formado legitimamente, se não houver a anuência dos réus (CPC, art. 329, II). Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para o elucidamento do conflito de interesses estabelecido entre as partes, e o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual depende da anuência dos agravados, o que não ocorrera na hipótese. O entendimento, a par de óbvio, encontra ressonância no posicionamento externado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante asseguram os excertos adiante reproduzidos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO SEM A ANUÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 329, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FORMA DE AQUISIÇÃO DOS BENS. APELO IMPROVIDO. (...) 3. A requerente não pediu a partilha dos bens que guarneciam o imóvel do casal na inicial, não podendo aditar o pedido após a realização da citação sem a anuência do requerido, em consonância com o art. 329, II, do CPC. 3.1. Resta prejudicada a análise da matéria. (...)10. Apelo improvido.” (Acórdão no 1244191, 07054448120178070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DESPEJO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DEFEITO DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE CASSAR A SENTENÇA. EXTIRPAÇÃO DO VÍCIO QUE A CONTAMINA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. A petição inicial não pode ser aditada após a citação sem o consentimento do réu (art. 329, II, CPC/15), o que contamina a sentença, sem eivá-la, contudo, de nulidade. 4. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de julgamento extra petita.” (Acórdão no 1119646, 20161410052049APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 295/297) “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - TERRA PÚBLICA - RESCISÃO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA DE AÇÃO, COISA JULGADA, LITISPENDÊNCIA, IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - IRRELEVÂNCIA. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA PARTE RÉ - IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL - OBEDIÊNCIA ÀS CLÁUSULAS PACTUADAS (...) 8. Consoante o disposto no artigo 294, é vedado o aditamento ao pedido inicial após a citação da parte ré e sem sua anuência. (...).” (Acórdão no 242429, 20040110223877APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: JOÃO MARIOSI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/4/2006. Pág.: 87) Assim é que, em tendo a relação processual há muito se aperfeiçoado e não havendo os agravados anuído com o aditamento ao pedido inicial formulado pelos agravantes, subsiste óbice, na exata tradução do princípio da estabilidade do processo encartado no artigo 329 do Estatuto Processual, à inclusão nos cálculos da contadoria judicial de novos negócios jurídicos não compreendidos na causa de pedir e no pedido. Diante do alinhavado, a decisão guerreada afigurara-se escorreita, posto que os novos negócios jurídicos individualizados pelos agravantes não integraram o pedido inicial. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20064745 - Pág. 12 (fl. 15). [2] - ID Num. 20064745 - Pág. 10 (fl. 13). [3] - ID Num. 20064745 - Pág. 12 (fl. 15). [4] - ID Num. 44493270 - Pág. 6 e 11 (fls. 14 e 19) – ação principal. [5] - ID Num. 44493538 - Pág. 1/6 (fls. 353/358) e ID Num. 44493543 - Pág. 2 a ID Num. 4449354618 – Pág.18 (fls. 360/396) – ação principal. [6] - ID Num. 44493703 - Pág. 1 (fl. 438) – ação principal. [7] - ID Num. 44493750 - Pág. 1/11(fls. 446/456) – ação principal. [8] - ID Num. 44493884 - Pág. 1/7 (fls. 471/477) – ação principal. [9] - ID Num. 52194823 - Pág. 1 (fl. 512) – ação principal. [10] - ID Num. 55898240 - Pág. 1 (fl. 514) – ação principal. [11] - ID Num. 59217078 - Pág. 1 (fl. 514) – ação principal. [12] - ID Num. 60848143 - Pág. 1/3 (fls. 516/518) – ação principal. [13] - ID Num. 60926932 - Pág. 1 (fl. 556) – ação principal. [14] - ID Num. 62256918 - Pág. 1 (fl. 556) – ação principal. [15] - ID Num. 70644775 - Pág. 1/3 (fls. 559/561) – ação principal. [16] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.66 in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.66. [17] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.66, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-1.66 [18] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.66, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.66.